Tribunal: STF
Processo: HC 227953
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Leonardo Rodrigues Lacerda em favor de Alexandre Neves Ferreira dos Santos e Francisco Martins de Andrade contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 813.265/RO.



    O impetrante narra (eDOC 1) que os pacientes, presos, sem prolação de sentença, em 28.4.2020, foram denunciados pela prática do crime do art. 35 da Lei n. 11.343/2006 e pela prática de conduta descrita no art. 2º da Lei n. 12.850/2013. 



    Alega que, “Não há que se falar, justificar e fundamentar em gravidade concreta do delito e no risco de reiteração, sem apontar ao menos, fatos, dados e elementos concretos para atender os requisitos do art. 312, do CPP” (p. 3)



    Aduz que, o magistrado poderia dispor de outras medidas cautelares, respeitando o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade. (p. 4)



    Pleiteia a concessão liminar do habeas corpus para que seja revogada a prisão dos pacientes e expedidos alvará de soltura.



    O ato coator transitou em julgado sem que tenha sido interposto recurso interno.



    É o relatório.



      Decido.



     A despeito de não se desconhecer a importância do habeas corpus como instrumento de tutela efetiva ao direito de ir e vir do cidadão, em face de violência, coação ilegal ou abuso de poder, é certo que esse deverá apresentar uma instrução mínima que permita ao órgão julgador ao menos delimitar a controvérsia, sob pena de restar inviabilizada a sua análise.



     No presente caso, é de se observar a deficiente formação dos autos. Efetuei um despacho no dia 14 de junho (eDOC 8), requerendo a emenda da inicial, sob pena de inviabilidade do conhecimento desse writ.



     Entretanto, não houve qualquer manifestação na parte no prazo estipulado.



    Diante do exposto, não conheço do habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente